Tribunal: TJSP
Processo: 1001856-55.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação condenatória por danos materiais c/c pedido de restituição de valor pago indevidamente. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência da Ré quanto à declaração de nulidade da cobrança da taxa de "atribuição de unidade" e determinação de restituição à Autora do valor cobrado a esse título. Não acolhimento. Inteligência do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Aplicação do Enunciado 38.10 e

Ementa:
Ação condenatória por danos materiais c/c pedido de restituição de valor pago indevidamente. Compromisso de compra e venda de imóvel. Insurgência da Ré quanto à declaração de nulidade da cobrança da taxa de "atribuição de unidade" e determinação de restituição à Autora do valor cobrado a esse título. Não acolhimento. Inteligência do artigo 44 da Lei no 4.591/64. Aplicação do Enunciado 38.10 e precedentes desta 3a Câmara. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11, do CPC), em favor do advogado da Autora. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.